Tribunal: TJSP
Processo: 2071116-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SEGREDO DE JUSTIÇA – Deferimento – Hipótese que se amolda no art. 189, inciso III, do Código de Processo Civil, haja vista a necessidade de proteção de dados sensíveis do agravante – ARRESTO CAUTELAR – Deferimento em Primeiro Grau que deve ser mantido, eis que presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SEGREDO DE JUSTIÇA – Deferimento – Hipótese que se amolda no art. 189, inciso III, do Código de Processo Civil, haja vista a necessidade de proteção de dados sensíveis do agravante – ARRESTO CAUTELAR – Deferimento em Primeiro Grau que deve ser mantido, eis que presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida – Comprovada a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Impossibilidade no caso concreto – Inadmissível a denunciação da lide com o objetivo de transferir responsabilidade exclusivamente a terceiro – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Ausência, ademais, de demonstração do direito contratual de regresso – Recurso parcialmente provido.